Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPÓSITO DO DETRAN. COBRANÇA DE DIÁRIAS. LIMITAÇÃO A 30 DIAS. ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPOSTIVO REVOGADO. LIMITAÇÃO. VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Aplicam-se, subsidiariamente, as normas estabelecidas no Código de Processo Civil à Execução Fiscal. 2.1. Nos termos do art. 240, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
3. Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa – CDA – regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 3.1 Não havendo qualquer indício da nulidade aventada, a qual deveria ter sido demonstrada pelo executado, resta hígida a Certidão de Dívida Ativa impugnada.
4. O art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual limitava a cobrança de diárias dos veículos recolhidos ao depósito do DETRAN aos primeiros 30 (trinta) dias foi revogado pela Lei 13.281/2016. 4.1 A jurisprudência desse Tribunal entende pela limitação na cobrança apenas se houver violação ao princípio do não confisco, situação a ser objetivamente demonstrada pela parte interessada.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.